Tribunal: TJSP
Processo: 2175205-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Desconsideração da personalidade jurídica. Agravante que visa a decretação da nulidade da decisão que deixou de analisar a impugnação à desconsideração da personalidade jurídica por ela apresentada, sob a alegação de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade sem comprovação do efetivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Desconsideração da personalidade jurídica. Agravante que visa a decretação da nulidade da decisão que deixou de analisar a impugnação à desconsideração da personalidade jurídica por ela apresentada, sob a alegação de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade sem comprovação do efetivo prejuízo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 - Voto no 30002 mvm
Registro: 2020.0000067085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175205-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CAMILA
OZZETTI CASALINO PIDO, é agravado TRITON OVERSEAS TRABSPORT INC REP.
POR MSL DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPSORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 30002 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2175205-48.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CAMILA OZZETTI CASALINO PIDO
AGRAVADO: TRITON OVERSEAS TRABSPORT INC. REP. POR MSL DO
BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
COMARCA: FORO DE SANTOS
JUIZ: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Desconsideração
da
personalidade jurídica. Agravante que visa a decretação da
nulidade da decisão que deixou de analisar a impugnação à
desconsideração da personalidade jurídica por ela apresentada, sob
a alegação de que houve ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa. Ausência de nulidade sem comprovação do
efetivo prejuízo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão do MM.
Juízo a quo, acostada às fls. 770, complementada às fls. 779 que, nos autos da ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, procedeu com a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa Imported Importação e Exportação Ltda EPP e incluiu
seus sócios no polo passivo da lide, ainda na vigência do CPC/73 e deixou de analisar a
impugnação apresentada pela recorrente quando já vigorava o novo códex de processo
civil, a qual visa afastar a inclusão dela como codevedora, sem que seja instaurado o
incidente previsto nos artigos 133 à 138 do CPC.
Justificou o magistrado “a quo” que: “(...) não há incidente de
desconsideração pendente de julgamento. A questão já está decidida antes mesmo da
vigência do CPC/2015 e o que houve agora foi apenas a intimação da Camila a respeito
do quanto decidido, de sorte que eventual insurgência há de se resolver pela via
processual adequada e não mais pelo Juízo (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a recorrente contra a r. decisão vergastada e defende que a
decisão do Juízo “a quo” padece de contradição. Aduz que o edital que deu ciência a
agravante quanto à decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
devedora a intimou “para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, se manifeste e requeira
as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial”, de modo que não
procede o não conhecimento da impugnação por ela apresentada, eis que foi induzida a
erro. Entende que o posicionamento adotado pelo Juízo de origem fere os princípios do
devido processo legal e do contraditório. Pugna pela decretação da nulidade da decisão
hostilizada. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, indeferida a antecipação de tutela recursal almejada,
dispensadas as informações. (fls. 17/18). Sem apresentação de contraminuta. (fls. 22)
É o relatório.
A controvérsia cinge-se em reconhecer ou não eventual nulidade no
procedimento adotado pelo Juízo para decidir pela desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Imported Importação e Exportação Ltda EPP, que culminou na
inclusão da agravante, na qualidade de sócia, no polo passivo da lide.
Pois bem.
O recurso não merece provimento, pois não há nenhuma nulidade a ser
reconhecida.
A desconsideração da personalidade jurídica foi decretada na data de
14/03/2016, quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973 e, portanto,
não havia necessidade de instauração de incidente para tal finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assim decidiu o Juízo de origem, in verbis:
(...) A exequente pretende a desconsideração da personalidade jurídica
das devedoras e, neste momento, cabível seja afastada a personalidade
jurídica delas. Isso porque já se ultimaram as tentativas de satisfação da
obrigação por parte da empresa devedora, mediante tentativa de
bloqueio de ativos financeiros, penhora de veículos e outros bens (p.
142/143, 211/213, 255/258 e 265). Não se ignora o teor do artigo 50 do
Código Civil, que autoriza a excepcional aplicação da teoria maior da
desconsideração quando verificado o abuso da personalidade jurídica,
que haverá de ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial. Não se quer erigir a insolvência da empresa ou a
dissolução irregular à categoria de direta hipótese autorizadora da
medida excepcional, mas sim concluir que tais circunstâncias podem,
sim, retratar abuso da personalidade jurídica e, portanto, darem causa
ao chamamento dos sócios; mormente porque "a assertiva de que a
sociedade não se confunde com a pessoa dos sócios é um princípio
jurídico, mas não pode ser um tabu a entravar a própria ação do Estado,
na realização de perfeita e boa justiça, que outra não é a atitude do Juiz
procurando esclarecer os fatos para ajustá-los ao direito" (RT 238/394).
Nessa linha, o contexto dos autos revela, com clareza, que as empresas
executadas, conduzidas pelo intento dos seus sócios, abusam da sua
personalidade (mais precisamente do isolamento patrimonial de seus
integrantes) ao frustrarem a execução, em claro desvio de finalidade,
uma vez que a proteção à pessoa jurídica não foi concebida para tornar
impunes atos de irresponsabilidade. Ademais, a inexistência ao menos do
capital empresarial permite presumir a confusão patrimonial decorrente
de retiradas indevidas por parte da administração. Não se pode dar a
este caso concreto o mesmo tratamento conferido à empresa que colhe
insucesso na sua atividade comercial, encerra regularmente suas
atividades e, ainda que não consiga liquidar todo o seu passivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
5
conseguiu honrar parte dele ao menos com seu capital integralizado.
Aqui, a situação é completamente diversa, pois a "fuga" da empresa --
orientada por seus gestores -- teve claro intento de prejudicar os
credores. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem chancelando essa
interpretação aos casos desta natureza, como se confere a seguir: Ora, a
pessoa jurídica foi irregularmente encerrada, pois, embora existentes
débitos pendentes, inclusive após ser proferida sentença condenatória, a
sociedade empresária foi encerrada sem previsão quanto ao pagamento
do passivo e, consequentemente, quanto à satisfação do credor, ora
recorrido. Nesse ínterim, não se verifica qualquer indício de boa-fé ou
regularidade no encerramento da empresa, hábil a dar sufrágio às
alegações da recorrente de que não há prova da utilização fraudulenta
da personalidade jurídica, até mesmo porque o credor se vê na
impossibilidade de ver satisfeito o seu crédito. Apura-se, então, que o
sócio utilizou-se da autonomia patrimonial de que goza a pessoa jurídica
para maquinar uma forma de não cumprir com obrigações assumidas,
ciente, provavelmente, de que as dívidas contraídas por sua empresa, a
princípio, não poderiam ser cobradas diretamente de sua pessoa física.
Ora, é perceptível que o sócio da empresa agiu com abuso de
personalidade jurídica, imbuído do espírito de má-fé negocial,
desvirtuando a finalidade pela qual o instituto da pessoa jurídica foi
criado, enquadrando-se em um dos pressupostos previstos no art. 50 do
CC/02, ensejador da desconsideração da personalidade jurídica (STJ 3a
Turma Resp 1259066/SP Rel. Min. NANCY ANDRIGHI j. 19.06.12).
Consigne-se, ainda, que o deferimento da desconsideração não suprime
direito de insurgência dos sócios corresponsabilizados, tão logo
ingressem no feito. Inexiste, pois, irremediável prejuízo à pessoa do
sócio ("o acolhimento da desconsideração da pessoa jurídica é, de rigor,
face aos fortes indícios de fraude e desvio de finalidade. A questão, no
entanto, não deixará de ser reapreciada quando da manifestação dos
sócios, no exercício do contraditório" cf. TJSP - 13a Câmara de Direito
Privado Agravo de Instrumento n.o 2000181-79.2014.8.26.0000 Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
6
CAUDURO PADIN j. 12.02.14). Ante o exposto, DEFIRO a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas "Alliance
Assessoria em Comércio Exterior Ltda ME" e ""Imported Importação e
Exportação Ltda", com o que determino a inclusão no polo passivo de
MICHEL RODRIGO DUARTE, RODOLFO FORTE NETO e CAMILA
OZZETTI CASALINO PIDO, Providencie a Serventia as anotações e
requeira a credora o que de direito. (fls. 174/175 dos autos do
cumprimento de sentença)
A credora requereu a intimação dos recitados sócios, para que efetuassem
o pagamento do débito, sob pena de sequencia do feito e realização de atos expropriatórios
(fls.179/181 dos autos de origem). Atendendo ao requerimento da exequente, o Juízo
determinou a expedição de carta com aviso de recebimento e, ainda, carta precatória,
porém não houve êxito na intimação deles. (fls. 418/419, 427/469, 484/485, 496, 506/507,
513 dos autos de origem)
Assim constou na referida carta precatória, in verbis:
“(...) Proceda a intimação da devedora Camila Ozzetti Casalino Pido
para que efetue o pagamento do valor de R$ 43,286,24, devidamente
atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), ficando
intimada, ainda, para os termos do artigo 525 do Código de Processo
Civil, bem como sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que
acabou por incluí-la no polo passivo da presente, tudo conforme a r.
decisão a seguir transcrita (...)”- fls. 378/379 dos autos de origem.
Na carta enviada pelo correio ficou consignado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“(...) Finalidade: Intimação de Camila Ozzetti Casalino Pido para pagar
a quantia fixada em sentença, devidamente atualizada, no prazo de 15
dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários
advocatícios de 10% e a requerimento do credor, expedição de mandado
de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos do Código de Processo
Civil) (...)”- fls. 484/485 dos autos de origem.
Em nenhum destes documentos constou que seria instaurado o incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de viabilizar o contraditório, produção
de provas, como faz crer a agravante, até porque, como já ressaltado, foi desconsiderada a
personalidade jurídica da empresa devedora na vigência do CPC/73.
Pois bem.
Como a exequente não logrou êxito em intimar a agravante pelos meios
supracitados, a citação se deu por edital e nele constou que seria dada oportunidade à sócia
Camila, ora recorrente, para se manifestar, nos termos do art. 135 do CPC (fls. 738/739 dos
autos de origem).
No entanto, como bem ressaltou o magistrado “a quo”, ainda que o teor
do edital tenha sido equivocado, como se referisse a um incidente que sequer chegou a ser
instaurado, a intenção do ato era apenas intimá-la para que tomasse conhecimento sobre a
inclusão dela no polo passivo da lide e isto restou claro, basta analisar o histórico do
processo e as decisões anteriormente proferidas pelo julgador para se chegar a esta
conclusão.
Não bastasse, tal fato não contaminou os atos processuais praticados
desde a data em que foi desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Imported
Importação e Exportação Ltda EPP, pois sem demonstração do efetivo prejuízo não há
qualquer nulidade a ser reconhecida. (pas de nullité sans grief), hipótese que se amolda ao
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175205-48.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Como enfatizado pelo Juízo “a quo” (...) realmente, o teor do edital foi
equivocado, como se dissesse respeito à instauração do incidente de desconsideração,
quando na verdade se tratava de simples intimação de uma desconsideração já deferida,
preclusa. No entanto, o fato é que isso não contamina o processado. Ainda que com termos
a mais, o edital atingiu a sua finalidade, trazendo a executada ao processo. Aliás, a bem
da verdade, é pouco provável que tenha vindo ao feito por causa desse edital; veio porque
já acompanhava o processo, e como dele se esquivou por anos, decerto tinha, sim, ciência
do decidido. Não pode agora, enfim, querer valer dessas escusas para desfazer questão já
decidida, da qual só não foi intimada antes porque frustrou todas as tentativas
empreendidas (...).
Sendo assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios termos, não
havendo nenhum desacerto nela que mereça reparo por esta E. Corte.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator